Tribunal: TJSP
Processo: 2180081-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial - Arresto liminar – Indeferimento - Não comprovação dos requisitos necessários à sua concessão – Artigo 300 do CPC - Medida extrema que exige provas convincentes da insolvência dos executados, que ainda não foram citados - Decisão confirmada - Recurso não provido.